Tribunal: TJDFT
Processo: 0752382-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752382-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0709061-50.2020.8.07.0007 apresentado por JOAO JOSE DOS REIS E MARCELO DE SOUSA VIEIRA contra o agravante MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA, decisão nos seguintes termos: “Recebo os embargos de Id. 213336488, pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Os embargos declaratórios possuem como pressuposto a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC), vícios, portanto, capazes de deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a sentença proferida, pretendendo o embargante uma verdadeira rediscussão do mérito, desafiando o recurso inominado. No caso, sustenta o embargante que a decisão de Id 206855380 determinou que o executado Manoel juntasse os extratos bancários da Conta Itaú referente aos meses de fevereiro e março de 2024. Afirma que promoveu a juntada da petição Id 208225690 anexando os referidos extratos. Não obstante, sustenta que a decisão de Id. 212085195 foi omissa ao deixar de se manifestar sobre os referidos documentos. Ocorre que a decisão de Id. Id 206855380 não apreciou, na ocasião, a impugnação à penhora. Ao contrário, seu objeto consistiu na análise dos embargos de declaração opostos pela autora em relação à decisão de id. 206855380, alegando possível erro, sob o fundamento de que há erro material no comando da decisão que determinou a intimação dos executados (ID. 208225679). Não há que se falar, portanto, em omissão, sendo a rejeição dos embargos a medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Passo a analisar os termos da impugnação à penhora de id. 202451420. Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por MANOEL PEREIRA DA SILVA, aos Ids. 202451419, 208225688, 208225690, 208225693, 208225694, sob o fundamento de que a constrição via SISBAJUD incidiu sobre verba decorrente de aposentadoria. A parte exequente se manifestou no sentido de manter a constrição, ao argumento de que o impugnante não demonstrou que a referida conta corrente seja utilizada exclusivamente para o fim de recebimento da aposentadoria Em complemento à sua petição, trouxe extrato bancário (Ids. 208225690, 208225693, 208225694). Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, foi penhorada por meio do sistema SISBAJUD a quantia de R$ 1.412,95 da conta da devedora, conforme 189577835. Em 05/03/2024 foi creditado na conta da devedora o salário na quantia de R$ 1.412,00. A penhora por meio do sistema SISBAJUD foi efetivada em 06/03/2024 e alcançou a quantia de R$ 1.412,95. Contudo, percebe-se que havia na conta do executado apenas a quantia de noventa e cinco centavos e que o bloqueio SISBAJUD incidiu majoritariamente sobre verbas provindas da aposentadoria do devedor, disponível à devedora em sua conta corrente. Percebe-se, assim, que o valor penhorado advém de benefício previdenciário percebido pelo devedor em sua conta corrente. Logo, impenhoráveis, motivo pelo qual deve haver sua liberação total. Tendo em vista a irrisória quantia restante (0,95 centavos), determino também a liberação de tal valor. Por fim, quanto ao valor do débito, razão não assiste ao devedor, já que os cálculos apresentados pelo exequente, pois cada atualização do débito levou em conta a decisão de id. 147346350, que determinou a apresentação de nova planilha de débito para cada executado. Nesse sentido, ACOLHO parcialmente o pedido da parte devedora e desconstituo a penhora que recaiu sobre o montante de R$ 1.412,95 (id. 189579658). Expeça-se alvará, após a preclusão, para levantamento da quantia penhorada, em favor do executado MANOEL PEREIRA DA SILVA. Desentranhe-se a petição de id. 205402570, pois juntada de forma equivocada, conforme id. 205405108. Em homenagem aos princípios da cooperação, efetividade, celeridade e economia processual, determino a realização de pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados à disposição deste juízo (RENAJUD e INFOJUD). Sem prejuízo, intimem-se os exequentes para, no prazo de dez dias, indicar a qualificação completa dos herdeiros indicados na petição de id. 205358801, a fim de promover a intimação e integração ao feito. Intimem-se.” (ID 216738524 – origem) Nas razões recursais, o agravante MANOEL PEREIRA DA SILVA alega “dobra indevida do cálculo da quantia executada”: “Em 04.06.2022, o credor atualizou o débito no Id 126965292. Marcava o importe de R$850.233,75 (oitocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos). Cabe gizar que a quantia é cobrada em caráter solidário dos devedores. Portanto, tal quantia total principal se vincula aos dois devedores. Não se trata de duas quantias. Mas de uma. No cálculo recente, em 06.11.2023, o credor apresentou 2 (duas) planilhas – uma alusiva ao devedor Manoel e outra ao devedor Altedes. ( ) Em cada uma delas o credor cobra o total da dívida, o qual marca R$898.187,12 (oitocentos e noventa e oito mil, cento e oitenta e sete reais, doze centavos). Daí surgiu o grave equívoco. Ao promover a pesquisa via SisBajud, esses valores foram somados. Eis aí o problema. As planilhas não foram apresentadas para cada executado com a finalidade de que tais valores fossem somados. Mas sim para organizar as peculiaridades dos benefícios (gratuidade de justiça por exemplo) a cada um de forma separada. No entanto, para fins de cálculo no sistema via SisBajud, houve o grave equívoco de dobrar a quantia executada mediante a soma das 2 (duas) planilhas apresentadas. ( ) A coisa julgada restou violada frente a duplicação indevida do saldo devedor. O credor partiu a quantia como se o débito não fosse solidário. Mais que isso, dobrou a dívida ao atribuir um saldo devedor para Manoel e outro igual a Altedes, o que, no SISBAJUD, se somou.” (ID 67087159, pp.8/9). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “O tema se reveste de urgência. A dobra indevida de valores da quantia executada pode ensejar danos irreparáveis e de difícil reparação. É que o seguimento dos atos expropriatórios implica em devassa patrimonial superestimada no dobro do que é devido. ( ) A plausibilidade do direito está bem demonstrada e está apta a respaldar a suspensão da decisão agravada. Primeiro, porque a sequência dos autos assegura o equívoco na evolução da quantia executada. Afinal, como ocorre uma dobra em tão pouco tempo? Segundo, porque o valor registrado na pesquisa via SisBajud matematicamente representa a soma das 2 (duas) últimas planilhas apresentadas pelo agravado, respaldando, portanto, o argumento de que tais valores dobraram indevidamente.” (ID 67087159, pp.10/11). Por fim, requer: “a) O recebimento e conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento porque presentes as condições e pressupostos; b) A atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento em sede antecipatória para reformar/cassar a Decisão Id 216738524 ora agravada a fim de obstar seguimento dos atos expropriatórios do édito proferido porque atendidos os requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão da decisão combatida: (1) Não haver enfrentado o tema real objeto da impugnação encartada no Id 202451420, qual seja, a dobra indevida de valores da quantia executada demonstrada pela soma indevida das 2 (duas) planilhas apresentadas pelo agravado as quais fizeram o valor marcar em um primeiro momento o importe de R$898.187,12 (oitocentos e noventa e oito mi, cento e oitenta e sete reais e doze centavos) subindo em um segundo momento para R$1.796.494,47 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), dobrando, portanto, a quantia devida ilegalmente, o que viola a norma constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, repercutida no diploma processual civil e (2) Determinar o seguimento dos atos expropriatórios com a mesma quantia exequenda de R$1.796.494,47 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) sem enfrentar o tema do apontamento da dobra ilegal da quantia executada atendo-se somente a apresentação de 2 (duas) planilhas sem se pronunciar sobre a soma dos valores desta, o que implica em alteração indevida da quantia executada, violando, com isso, a coisa julgada, a segurança jurídica, a inafastabilidade do controle jurisdicional, ensejando assim o pedido de reforma/cassação da decisão que chancelou grave equívoco de cálculo nas planilhas do Id 177447384 e no Id 177447385 determinando-se, por conseguinte, a correção da dobra dos cálculos objeto da penhora registrado na aplicação da pesquisa via SISBAJUD no Id 189579658, decotando-se, por conseguinte, a metade dos valores lançados na planilha, sendo a matéria de ordem pública não sujeita a preclusão nos termos do AgInt no AREsp n. 1.981.355/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023, nos termos do art. 3o, art.8o ambos do CPC – proporcionalidade e razoabilidade, do inciso XXXV da CF/88 sendo remetidas, se o caso, à contadoria a fim de assegurar a vinculação da quantia a coisa julgada; c) No mérito, seja confirmada a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento em sede antecipatória para reformar/cassar a Decisão Id 216738524 ora agravada a fim de obstar seguimento dos atos expropriatórios do édito proferido porque atendidos os requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo da demora apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, sob o fundamento do inciso I do art.1.019 do CPC em razão da decisão combatida: (1) Não haver enfrentado o tema real objeto da impugnação encartada no Id 202451420, qual seja, a dobra indevida de valores da quantia executada demonstrada pela soma indevida das 2 (duas) planilhas apresentadas pelo agravado as quais fizeram o valor marcar em um primeiro momento o importe de R$898.187,12 (oitocentos e noventa e oito mi, cento e oitenta e sete reais e doze centavos) subindo em um segundo momento para R$1.796.494,47 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), dobrando, portanto, a quantia devida ilegalmente, o que viola a norma constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, repercutida no diploma processual civil e (2) Determinar o seguimento dos atos expropriatórios com a mesma quantia exequenda de R$1.796.494,47 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) sem enfrentar o tema do apontamento da dobra ilegal da quantia executada atendo-se somente a apresentação de 2 (duas) planilhas sem se pronunciar sobre a soma dos valores desta, o que implica em alteração indevida da quantia executada, violando, com isso, a coisa julgada, a segurança jurídica, a inafastabilidade do controle jurisdicional, ensejando assim o pedido de reforma/cassação da decisão que chancelou grave equívoco de cálculo nas planilhas do Id 177447384 e no Id 177447385 determinando-se, por conseguinte, a correção da dobra dos cálculos objeto da penhora registrado na aplicação da pesquisa via SISBAJUD no Id 189579658, decotando-se, por conseguinte, a metade dos valores lançados na planilha, sendo a matéria de ordem pública não sujeita a preclusão nos termos do AgInt no AREsp n. 1.981.355/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023, nos termos do art. 3o, art.8o ambos do CPC – proporcionalidade e razoabilidade, do inciso XXXV da CF/88 sendo remetidas, se o caso, à contadoria a fim de assegurar a vinculação da quantia a coisa julgada; d) A intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal; e) Sejam requisitadas informações ao Juízo prolator do ato impugnado; Por fim, requer a juntada dos documentos que seguem em anexo.” (ID 67087159, pp.12-14). Preparo regular (IDs 67087160 e 67087161). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 03/07/2020 por JOAO JOSE DOS REIS contra MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA, objetivando o pagamento “do valor de R$ 250.000,00, além do percentual de 10% do valor da condenação fixado a título de honorários advocatícios, além das custas processuais, conforme decisão judicial provisória. O valor atualizado perfaz a importância total de R$ 431.278,13” atualizado à época (ID 66869273 – origem). Conforme planilha de cálculos apresentada em 03/07/2020, o valor devido em 02/09/2016 era de R$250.000,00 e, com atualização e juros, totalizava R$431.278,13 (ID 66869278 – origem). Em 04/06/2022, os exequentes/agravados apresentaram planilha de cálculos, no total de R$850.233,75 atualizado até aquela data, na qual constava como valor devido de R$250.000,00, data do valor devido em 02/09/2016 e juros a partir do valor devido. Também havia registro de custas na data de 18/07/2021, após a concessão da gratuidade de justiça ao agravante ALTEDES SEABRA DA COSTA (ID 126965292 – origem). Pela decisão de ID 147346350 dos autos de origem determinou-se a apresentação de “nova planilha de cálculo do valor atualizado do valor devido por cada exequente, considerando a gratuidade de justiça concedida a Altedes em abril de 2021, computando os juros de mora desde a citação (30/03/2017) e a correção monetária desde o ajuizamento (21/06/2016)”: “1. Embargos de declaração de id. 133324451, manifestações das partes acerca da correção dos cálculos e nulidade das decisões. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de id. 132530550, alegando possível omissão quanto aos pedidos de penhora SISBAJUD de forma reiterada e penhora do aluguel mensal do imóvel localizado QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), enquanto não ocorre a adjudicação do bem. A parte executada, aos ids. 135314675 e 135311816, manifestou-se em contraditório, alegando que não teve acesso à petição da parte contrária de id. 126965291 que apreciou os pedidos objetos da decisão embargada, especialmente o cálculo do valor do débito, em razão do sigilo incluído sobre a petição pela parte exequente. Aduz que não foi possível analisar a correção dos cálculos apresentados, requerendo a cassação das decisões de id 133927416 e 135311816. Decido. Destaco, inicialmente, que não há qualquer nulidade nas decisões processuais. Analisando detidamente a decisão embargada (id. 132530550), percebo que não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa. A alegação da parte executada de que não foi concedido o acesso à petição da parte exequente que atualizou o valor do débito não sustenta a alegada nulidade. Isso porque, a parte exequente apenas apresentou o valor atualizado do débito que entendia ser correto. O excesso de execução poderia ser alegado pela parte executada em eventual impugnação à penhora. Apesar de não verificar nulidade da decisão, aprecio as impugnações das partes acerca da correção do valor do débito. A parte executada, ao id. 143210335, limitou-se a impugnar o cálculo do exequente por não considerar a gratuidade de justiça concedida a Altedes, no julgamento do agravo de instrumento n. 0706119-32.2021.8.07.0000. Ressalte-se que a gratuidade de justiça produz efeitos somente a partirda sua concessão, não isentando a parte beneficiada do pagamento das verbas anteriores. Confira-se entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUITADADE PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2o CPC, ART. 511. I – Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a pessoa jurídica, em tese, pode fruir da assistência judiciária, sendo impossível, em sede especial, reverem-se os fatos que levaram o Tribunal estadual à concessão do aludido benefício, ante o óbice da Súmula n. 7. II – Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1o grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta . III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.” (STJ, Resp 556081/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 28-03-2005) Assim, não poderiam compor o cálculo do valor devido por Altedes eventuais custas e honorários deferidos após a concessão da gratuidade de justiça (abril de 2021 – id. 143210336). Analisando a planilha apresentada pela parte exequente (id. 99220172), percebo que houve a inclusão de custas pagas em 18/07/2021, no valor de R$ 35,95. Essa parcela não é exigível em relação a Altedes, em razão da gratuidade de justiça concedida em abril de 2021. Observo também que a planilha de cálculo do exequente não está adequada quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, pois a sentença consignou que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) deveria ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. O ajuizamento ocorreu em 21/06/2016 (id. 66869283-pág. 8) e a citação em 30/03/2017 (id. 66869285-pág. 12), mas o cálculo considerou apenas a data de 02/09/2016 como termo inicial das duas parcelas, devendo ser retificado nesse ponto. Ressalte-se que o valor da condenação pode ser apurado por simples cálculo aritmético, possuindo as partes possuem total condições de realizá-lo, sendo desnecessária a remessa à Contadoria Judicial. Superadas as controvérsias em relação ao cálculo e nulidade das decisões, aprecio a alegação de omissão na decisão embargada. De fato, a parte exequente requereu na petição de id 126965291 a pesquisa ao SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, e a decisão embargada foi omissa nesse ponto. Tendo em vista as novas funcionalidades do SISBAJUD, que permite a pesquisa com reiteração automática, defiro o pedido da parte exequente para que a pesquisa ao SISBAJUD seja realizada com reiteração automática pelo prazo de 30 dias, prazo máximo admitido pelo sistema. Houve também omissão quanto ao pedido de penhora dos aluguéis do imóvel localizado QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), enquanto não ocorre a adjudicação do bem. No caso, apesar de não estar homologada a avaliação do imóvel que o exequente pretende adjudicar e o valor do débito, é possível concluir que a adjudicação não será suficiente para pagar integralmente o valor do débito. Como o executado Manoel é casado com Maria de Lourdes Soares da Silva, também cessionária do imóvel (id. 67344946), a penhora pode abranger somente 50% do valor dos aluguéis, visto que a esposa do executado não é devedora do presente processo. Dessa forma, defiro a penhora de 50% dos aluguéis recebidos pelo executado Manoel Pereira da Silva referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), com fundamento nos artigos 867 a 869 do CPC. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte exequente para sanar as omissões da decisão embargada e deferir a realização da pesquisa de bens via SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, bem como para deferir o pedido de penhora de 50% dos alugueres recebidos pelo executado Manoel referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte). O processo deve prosseguir da seguinte forma: a) A parte exequente deverá apresentar nova planilha de cálculo do valor atualizado do valor devido por cada exequente, considerando a gratuidade de justiça concedida a Altedes em abril de 2021, computando os juros de mora desde a citação (30/03/2017) e a correção monetária desde o ajuizamento (21/06/2016). Prazo: 15 dias. b) Apresentada a planilha, proceda-se a consulta ao SISBAJUD de forma reiterada pelo prazo de 30 dias, prazo máximo admitido pelo sistema. Eventual impugnação da parte devedora deverá ser apresentada após a efetivação da penhora. c) O executado Manoel Pereira da Silva fica intimado, por meio do seu advogado, a partir da publicação desta decisão acerca da penhora de 50% dos aluguéis relativos ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal d) Expeça-se o mandado de intimação do locatário SANDRO PEREIRA DOS SANTOS para apresentar ao oficial de justiça eventual contrato de aluguel firmado por escrito com o locador Manoel Pereira da Silva e deposite em conta judicial vinculada aos autos o valor mensal do aluguel. Caso o imóvel não esteja mais locado a Sando, o oficial de justiça deverá intimar o atual locatário para cumprir a determinação. ( )” (ID 147346350 – origem) Em 19/04/2023, nos IDs 156119222 e 15611924 dos autos de origem, o exequente cumpriu referida determinação e apresentou novas planilhas de cálculos relativas a ALTEDES e a MANOEL, respectivamente. Na planilha de ID 156119222, dos cálculos referentes a ALTEDES, consta o valor devido de R$250.000,00, a correção monetária a partir de 21/06/2016 (data do ajuizamento da – ID 66869283), juros a partir da data 30/03/2017 (data da citação – ID 66869285), e não há registro de custas após a concessão da gratuidade de justiça em abril de 2021; total de R$855.109,43 atualizado até 19/04/2023. Na planilha de ID 156119224, dos cálculos referentes a MANOEL também consta como valor devido de R$250.000,00, data do valor devido 21/06/2016 e juros a partir da data 30/03/2017, total de R$855.156,81, atualizado até 19/04/2023. Em 07/11/2023, os exequentes apresentaram novas planilhas de cálculos separadas relativas a MANOEL e ALTEDES, considerando a gratuidade de justiça concedida a ALTEDES, nos valores atualizados de R$898.308,30 e R$898.187,12 respectivamente (IDs 177447385 e 177447384 – origem). Realizada pesquisa via Sisbajud, o valor total considerado para bloqueio foi de R$1.796.494,47, correspondente ao somatório dos valores apresentados nas planilhas de cálculo relativa a cada devedor, tendo sido penhorado o valor de R$1.412,95 (ID 189579658 – origem). O executado MANOEL apresentou impugnação à penhora, alegando duplicação indevida dos cálculos (ID 202451420 – origem). Os exequentes alegaram que “cumpriram a determinação registrada na r. decisão de ID. 147346350, apresentou planilhas diferentes para cada um dos devedores, nada demais” (ID 205405142 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual definido que “razão não assiste ao devedor, já que os cálculos apresentados pelo exequente, pois cada atualização do débito levou em conta a decisão de id. 147346350, que determinou a apresentação de nova planilha de débito para cada executado” (ID 216738524 – origem). Muito bem. Isto o que definido na sentença exequenda: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem ao autor o valor equivalente a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Declaro o feito extinto, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do autor, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, considerando os elementos contidos no §2a do mesmo artigo.” (ID 66869287, p.76 – origem) De fato, o valor devido na data de 21/06/2016 era de R$250.000,00 e, conforme a primeira planilha apresentada pelos credores, era exigido de ambos os devedores, nos termos do que definido em sentença (ID 66869278 – origem). Como foi deferida a gratuidade de justiça somente a um dos devedores no curso do cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a realização de cálculos separados em relação a cada executado. No entanto, verifica-se que os exequentes utilizaram como valor devido em 21/06/2016 o montante de R$250.000,00 em cada uma das planilhas apresentadas para cada executado, o que configura duplicação do valor. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de “obstar o seguimento dos atos expropriatórios” quanto ao agravante MANOEL PEREIRA DA SILVA em relação aos valores bloqueados via Sisbajud até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora